Tribunal: TJMT
Processo: 1007498-44.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007498-44.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), FAZENDA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA –MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande.

A embargante alega a existência de omissão na decisão monocrática por não ter aplicado o artigo 85, § 11º do CPC para majorar os honorários advocatícios de sucumbência em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso.

Por estas razões, requer o provimento dos embargos.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O embargante alega omissão na decisão monocrática por não ter aplicado o artigo 85, § 11º do CPC para majorar os honorários advocatícios de sucumbência em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso.

Assiste razão ao embargante.

Em que pese o recurso de apelação interposto pelo Município embargado não tenha sido conhecido em razão da ausência de dialeticidade recursal, deve-se observar que houve a efetiva realização de trabalho adicional do advogado da parte apelada no grau recursal, por meio da apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação, mostrando-se necessária a aplicação do § 11º do artigo 85 do CPC. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal , observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fisher, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 7.3.2019).

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11 DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração, nos estritos termos dos arts. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O embargante alega a existência de omissão do acórdão por não ter aplicado o art. 85, § 11 do CPC para majorar os honorários advocatícios de sucumbência em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso. 3. Analisando cuidadosamente o acórdão embargado, reconheço a existência da omissão, pois, ainda que a apelação não tenha sido conhecida, em razão da ausência de dialeticidade recursal, deve ser observado que houve a efetiva realização de trabalho adicional do advogado da parte promovida no grau recursal, através da apresentação das contrarrazões ao recurso da parte autora e, por esse motivo, faz-se necessária a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC. 4. Desse modo, reconheço a omissão do acórdão, a qual deverá ser suprida pela majoração dos honorários em proporção ao trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observando, os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. 5. Conheço dos Embargos de Declaração para dar-lhe provimento, reconhecendo a existência da omissão e supri-la por meio da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento). 6. Embargos de Declaração conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente Embargos de Declaração para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza (CE), data indicada no sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator”
(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 0154995-09.2012.8.06.0001 Fortaleza, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010568-06.2018.8.11.0015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DECLARATÓRIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – BAIXA DA HIPOTECA - NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT 10105680620188110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada e, consequentemente aplicar o disposto no § 11º do artigo 85 do CPC e, assim, majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024